Tribunal: TJDFT
Processo: 0710468-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL – PROFESSOR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NATUREZA PROPTER LABOREM – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES INSALUBRES, ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, referente à pretensão de recebimento de adicional de insalubridade sobre período pretérito, de janeiro de 2015 até agosto de 2017.
2. A parte autora, ora recorrente, é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação e informa ter sido cedida à Secretaria de Estado de Saúde, onde trabalhou no Centro de Orientação Médico-Psicopedagógico-COMPP/SES, no período de 29/01/2015 até 22/08/2017. Apesar de ter requerido administrativamente o adicional de insalubridade no passado, não foi confeccionado o devido LTCAT, que atestasse a alegada condição insalubre de trabalho. Também não foi juntado qualquer laudo coletivo de condições de trabalho.
3. A Lei Complementar no 840/2011, de 23 de dezembro de 2011, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, dispõe sobre o adicional de insalubridade: "Art. 79. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade. (...) § 2o- O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão."
4. Por sua vez, o Decreto Distrital no 32.547, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade prevê, no seu art. 3o, que “A caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.”
5. A pretensão da autora abrange período pretérito, sobre o qual não foi elaborado laudo pericial para constatar insalubridade, quer seja individual, quer seja coletivo, o que de regra não é admissível, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 413 - RS.
“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."
3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018) (grifei)
6. A mera alegação de que outros servidores que realizavam o mesmo trabalho, no mesmo local, recebiam o adicional de insalubridade não supre a ausência do LTCAT próprio, condição legal para o recebimento do adicional, pois é o instrumento hábil para apurar as condições laborais, conforme protocolo de elaboração, indicado no art. 52 e § 1o, do Decreto Distrital no 34.023/2012.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.